Tribunal: STF
Processo: HC 100191
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
Habeas corpus. 2. Nulidades: a) excesso de linguagem; b) vício decorrente da violação da incomunicabilidade das testemunhas; c) indispensabilidade do desaforamento pelo Tribunal do Júri; e d) incompetência do Juízo para decretar a perda de cargo público. Não ocorrência. 3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, indeferido.